Tribunal: STF
Processo: HC 249627
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de J. W. V. R., contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



    Narram os autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, pela suposta prática dos delitos de estupro, estupro de vulnerável, lesão corporal e ameaça. 



    Alega-se, em síntese, ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como inidoneidade dos fundamentos utilizados na decisão que decretou a prisão. 



    Requer-se, por fim:  



    “a) Pela concessão da medida liminar pleiteada, concedendo o alvará para que se coloque em liberdade o paciente, restituindo o seu direito de ir e vir, diante da ilegalidade apontada por ausência de motivo atual e contemporâneo apto a justificar a segregação cautelar com base no artigo 316 do CPP, além ausência dos indícios de autoria e do periculum libertatis previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.



    b) Pela confirmação da liminar, concedendo a ordem de habeas corpus e restituindo ao paciente à sua liberdade, com a consequente revogação de sua prisão preventiva, com base no artigo 648, inciso I do Código de Processo Penal. 



    c) Entendendo Vossa Excelência, estarem ainda presentes o “periculum libertatis”, ou seja, constatado efetivo risco da liberdade ampla e irrestrita do paciente, requer seja aplicada, de forma subsidiária, qualquer das medidas cautelares previstas no referido diploma legal, por restar comprovadamente demostrado ser desnecessário a prisão preventiva no momento atual.”  



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão singular ora questionada:  



    “In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas. 



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que o decreto de prisão cautelar foi mantido com base na seguinte motivação, adotada na origem (fls. 44-47): 



    Em exame preliminar dos autos, verifico a existência do fumus comissi delicti extraído das peças de investigação e da denúncia do Ministério Público, que apontam para a suposta prática, em concurso material, dos crimes de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), lesão corporal (art. 129, 89º, do CP), ameaça (art. 147 do CP) e estupro (art. 213, 81º, do CP), na forma do art. 69 do CP (concurso material), consoante termos da denúncia abaixo transcrita: 



    [...] 



    O periculum libertatis resta demonstrado na gravidade concreta dos delitos, especialmente no modus operandi do paciente, que restou devidamente demonstrada na decisão ora questionada. Vejamos: 



    [...] 



    Também está presente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, com os relatos coerentes da vítima, no sentido de que, após questionar o denunciado quanto as lesões na genitália da filha, que possuía 08 (oito) meses, teria sido agredida com cabo de vassoura, ameaçada de morte e, ainda, coagida, mediante violência e grave ameaça, à pratica de conjunção carnal e outros atos libidinosos sem seu consentimento. 



    A vítima apresentou relato detalhado de como se deram os fatos. Como se vê, os relatos são suficientes, nessa etapa preliminar, a demonstrar os indícios de autoria em relação ao delito praticado. 



    [...] 



    Diante da gravidade dos delitos noticiados e do registro de que, nos autos de execução penal que tramitava em desfavor do denunciado (processo n.º 0003167-15.2014.8.22.0012), o acusado encontra-se em local incerto e não sabido há muito tempo, tendo sido intimado por edital dos últimos atos, tem-se demonstrada a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Registra-se, ainda, que a prisão preventiva revela-se necessária também em razão do início do processo penal ora promovido, para garantir a vida e integridade física das vítimas e de seus familiares. 



    O grau de periculosidade do acusado e a gravidade dos delitos relados são motivos relevantes para a decretação do cárcere preventivo, sobretudo quando pelo abjeto modus operandi perpetrado e gravidade concreta da conduta - preferência a delito voltado à pessoa em desenvolvimento, naturalmente indefesa, bem como em desfavor de mulher, pela sua condição, cuja proteção social demanda a máxima atenção estatal. A presença do denunciado em comunidade revela risco social a ponto de legitimar a prisão preventiva para fins de resguardo à ordem pública e a sua incolumidade. 



    [...] 



    Há registro, por outro lado, de condenação anterior pela prática de crime doloso. 



    Em relação à contemporaneidade dos motivos que ensejaram a prisão, não há flagrante ilegalidade, pois, segundo julgados do STJ, seu exame leva em conta não apenas o tempo entre os fatos e a segregacáo processual, mas também a necessidade e a presença dos requisitos da prisão no momento da sua decretação, sendo que a gravidade concreta do delito impede o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo (AgRg no RHC n. 169.803/ES, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 22.2.2023; AgRg no HC n. 707.562/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 11.3.2022; AgRg no HC n. 789.691/SC, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 13.2.2023; AgRg no HC n. 775.563/SC, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 12.12.2022; HC n. 741.498/RS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29.6.2022). 



    Quanto ao mais, trata-se de matérias sensíveis e. que demandam maior reflexáo, sendo prudente, portanto, aguardar o julgamento definitivo do Habeas Corpus impetrado no Tribunal a quo antes de eventual intervenção desta Corte Superior.”  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. 



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus.  



    Nesse sentido:  



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”  



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de dezembro de 2024.   



Ministro   DIAS TOFFOLI   



Relator  



Documento assinado digitalmente